Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737646-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR SILVA CURY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO VITOR SILVA CURY (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, processo no 0709152-73.2021.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109353676 dos autos de origem): “I. A parte autora pretende tutela provisória de urgência, para que seja incluída na ordem de classificação do concurso público para agentes da polícia civil do DF. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. Este juízo já analisou vários pedidos da mesma natureza e, ao que se observa, os autores que participaram do referido concurso pretendem que o Judiciário faça correção da prova, a partir de valoração do gabarito. Como se sabe, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora (mérito administrativo), e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. O Judiciário pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se a prova objetiva ou prova discursiva exigirem questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostar, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Majorados em em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (RE 1070361 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019) ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE MATÉRIA SUPERVENIENTE AO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que ao Poder Judiciário compete a análise das questões pertinentes à legalidade do edital e ao cumprimento das suas normas pela banca examinadora. Em regra, não cabe o exame do conteúdo das questões formuladas em concurso público. 2. Hipótese em que ao se exigir do candidato conhecimento a respeito da Emenda Constitucional 45/04, promulgada posteriormente à publicação do edital, a banca examinadora não se desvinculou do conteúdo programático e, por conseguinte, não violou o princípio da legalidade, conferindo, ainda, prazo razoável, superior a 3 (três) meses, para que o candidato se preparasse adequadamente para as provas. 3. Recurso ordinário improvido. (RMS 21.743/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 05/11/2007, p. 292). Com mesmo fundamento há decisões deste Tribunal de Justiça acerca do tema: Em mesmo sentido, os julgados deste TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADVOGADO DA TERRACAP. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ao Poder Judiciário cabe, tão-somente, a análise da legalidade e regularidade das normas editalícias, bem como da adequação das questões ao edital. Por conseguinte, não pode o Magistrado, pois, imiscuir-se nos critérios de correção em si, sob pena de adentrar no mérito do ato administrativo. 2. Verificado que a questão impugnada veicula matérias incluídas no conteúdo programático previsto no edital que rege o certame, não se encontra evidenciada qualquer ilegalidade apta a impor o reconhecimento da nulidade da questão, com a consequente atribuição da pontuação respectiva. 3. Remessa de ofício e Apelação Cível conhecidas e providas. (Acórdão n.960632, 20150110187993APO, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 117-126). MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. XLI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. LIMINAR INDEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME COM A REALIZAÇÃO DA FASE SEGUINTE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. QUESTÃO OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. O Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, não pode imiscuir-se nas razões da banca examinadora de concurso público para reexaminar as questões formuladas ou os critérios de correção da prova, sob pena de invadir o mérito administrativo, somente podendo atuar diante de flagrante ilegalidade. 3. A opção da Comissão de Concurso de acolher recurso administrativo e alterar o gabarito de questão da prova objetiva, tornando determinada alternativa correta em detrimento de outra, demonstra a adoção de uma interpretação que se coaduna com o texto de lei, de modo a afastar o controle jurisdicional por não haver ilegalidade manifesta. 4. Verificado que a matéria cobrada na questão impugnada consta do conteúdo programático do edital normativo, não se acolhe a alegação de ilegalidade por cobrança de matéria alheia a exigida. 5. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada. No mérito, segurança denegada. (Acórdão n.878908, 20150020031740MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. Pág.: 172). Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Na presente demanda, o autor questiona o item que trata da Região Administrativa e a questão dos Municípios. É evidente que o Distrito Federal não possui Municípios. Em nenhum momento a questão afirma que o DF é integrado por Municípios. Na realidade, a questão diz que a RIDE é formada por três Unidades da Federação, o que é diferente da afirmação de que o DF tem Municípios, como pretende fazer crer o autor. O fato da questão não ser clara, pois exige valoração para se chegar à conclusão se é certa ou errada, é diferente de erro grosseiro ou ser questão teratológica. Se o Judiciário passar a corrigir provas de questões que demandam valoração ou análise subjetiva, ainda que de provas objetivas, haverá interferência indevida no mérito administrativo, o que é inadmissível. O Judiciário não pode avaliar os critérios de valoração de resultados de questões, mas apenas afastar atos manifestamente ilegais, o que não se verifica. Portanto, na presente demanda, a parte autora discute o conteúdo da questão, os critérios relacionados à resposta e o resultado, o que demanda interpretação e valoração. A conclusão de que as questão está certa ou errada demandaria interpretação e análise profunda do assunto, ou seja, não se trata de situação teratológica e absolutamente evidente (que poderia justificar a intervenção do Judiciário). Ocorre, contudo, que o Poder Judiciário não pode fazer valoração de respostas, alterar gabaritos e anular questões que tratam de assuntos previstos no edital. O tema da questão impugnada está previsto no edital, de modo que não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, e, portanto, não há qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora. Não há ofensa ao princípio da legalidade. O tema têm relação com o edital, o que é suficiente para configurar a legalidade da prova aplicada. Dessa forma, não há possibilidade de revisão das questões da prova. Ou seja, não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão. O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de legalidade, fazer juízo de valor sobre o mérito da questão. Os critérios, o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Há um equívoco por pretender forçar controle judicial, em razão da lei distrital que disciplina os concursos públicos. Não são discute a validade e eficácia da lei que impõe que as provas devem ser claras, objetivas e as questões sem duplicidade de interpretação, entre outras disposições. Ocorre que o descumprimento da norma poderá ser fundamento para invalidação da questão, no âmbito da própria administração ou, submetida a controle judicial, caso a ausência de clareza e objetividade não demande interpretação e valoração ou, ainda, seja teratológica, o que não é o caso. Essa confusão entre a previsão legal e a busca por controle judicial sem qualquer critério está a impedir a correta compreensão dos limites do Judiciário em relação ao tema. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade.” Narra que ajuizou ação com o fim de questionar ato administrativo consubstanciado na correção da questão no 33 da prova aplicada na fase objetiva do Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reservar no Cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Tece considerações acerca da questão e do gabarito que entende ser o correto. Afirma haver, em referida questão, erro grosseiro e ilegalidade aptos a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Ao final pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja atribuído a pontuação da questão, determinando-se que a parte agravada corrija a prova discursiva do recorrente, assegurando-se a sua participação nas demais fases do certame. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensada a comprovação de recolhimento do preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como é cediço, o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. Na esteira desse raciocínio há de se registrar que a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Sobre o tema, impende o registro que o e. Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em julgamento realizado em 23/04/2015, com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853, firmando a seguinte tese: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) De tal sorte, os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, não se havendo falar em interpretação para se avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora. Nesse sentido, aliás, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux bem registrou: “Entendo ser adequado o provimento do recurso, uma vez que o Poder Judiciário, na espécie, interpretou a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, em usurpação flagrante de suas funções. A interpretação de livros técnicos e especializados não é função do Poder Judiciário, mas sim da banca examinadora do concurso. Soma-se a isso o fato de que os princípios constitucionais invocadas pelo acórdão recorrido não apresentam densidade semântica mínima que autorizem deles extrair a invalidação de questões formuladas pelos corretores.” Nesse quadro, a remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ILEGALIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CERTAME E NA REPROVAÇÃO DA CANDIDATA NA FASE DISCURSIVA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as cláusulas de barreira de concurso público, no que estipulam condições para o prosseguimento de candidatos nas demais fases do certame (Tema no 376 - RE-RG no 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2 - Também de acordo com a orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, substituir-se à banca examinadora para avaliar o conteúdo das respostas dos candidatos em concurso público (Tema no 485 - RE-RG no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). Isso porque o controle a ser exercido, eventualmente, pelo Poder Judiciário, e que não implica violação ao postulado da separação de poderes, adstringe-se à aferição de compatibilidade das questões aplicadas em face do conteúdo programático estabelecido pela Administração no edital no certame. 3 - Realizada divulgação do resultado do certame de forma capaz de atender ao que preconizam os princípios da publicidade e da transparência, o que se evidencia pela circunstância de a Impetrante ter imposto em tempo hábil recurso administrativo contra a sua reprovação na fase discursiva do concurso, inexiste ilegalidade em sua exclusão em tal etapa, ainda mais porque o deferimento de seu recurso, por si só, não é direito líquido e certo a que a revisão da correção na via administrativa acolha integralmente, e não apenas de forma parcial, as razões da insurgência administrativa por ela manifestada. Segurança denegada.” (Acórdão 1259549, 07190885020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação, se persiste o interesse processual do autor/apelante na exclusão dos erros computados na correção de sua prova dissertativa e revela-se a utilidade e a necessidade da tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido, para se analisar a existência de ilegalidade no certame. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). Por sua vez, o art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 5. Apesar de, a primeira vista, o valor dos honorários sucumbenciais parecer irrisório, diante da ausência de condenação e de proveito econômico, da não impugnação ao valor da causa, da situação financeira da parte condenada ao pagamento da verba honorária, da gratuidade de justiça deferida, da baixa complexidade da causa, da curta duração da demanda, reputo adequada a fixação da verba sucumbencial feita pelo magistrado de piso em favor do Distrito Federal, tendo como base o valor da causa fixado no patamar mínimo. 6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC, qual seja, valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, critério aplicado apenas de forma subsidiária. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas." (Acórdão 1251244, 07090245820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME PELO PODER. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas, sendo a anulação admitida excepcionalmente quando houve flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material. 2. Não se reveste de ilegalidade a conduta do examinador que exige do candidato conhecimentos fundamentais e específicos sobre a matéria constante do edital do certame. 3. Segurança denegada." (Acórdão 1228568, 07108910920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DA CORREÇÃO. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. RESTRITO AO EXAME DE ERRO GROSSEIRO, LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto em face da avaliação discursiva da impetrante. 2. Considerando que o ato impugnado foi atribuído, dentre outros impetrados, à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, forçoso concluir pela legitimidade do ente distrital para compor o polo passivo, porquanto inequívoco o seu interesse no deslinde da causa. 3. É dispensável a citação dos demais candidatos como litisconsortes passivos necessários, pois, antes de homologado o resultado final do certame público, mesmo os candidatos aprovados gozam de mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional, é permitido ao Poder Judiciário o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos. Tal ilação, entretanto, não admite a interferência jurisdicional sobre os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora, se imiscuindo no critério de correção das provas e de atribuição de notas aos candidatos. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos (RE no 632.853/CE). 5. À luz da descrição dos critérios estipulados no edital e considerada a natureza do tema proposto, não se observa a presença de flagrante afronta aos dispositivos editalícios no julgamento dos recursos administrativos, tendo sido utilizados argumentos correspondentes a tais critérios. 6. Este Tribunal já se manifestou no sentido de que a eventual utilização de resposta padronizada, por si só, não se confunde com a ausência de análise individual do recurso, ou de ofensa ao direito de impugnação, especialmente se for possível constatar a correspondência entre a justificativa apresentada e os critérios adotados, como no caso em apreço. 7. As provas pré-constituídas não evidenciam a existência de erro grosseiro ou a manifesta violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus consectários. 8. Segurança denegada." (Acórdão 1220604, 07187057220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVA SUBJETIVA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ENUNCIADO DA QUESTÃO. PROJETO DE LEI ORIGINAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO TEXTO. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO E JUSTIFICATIVA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS SUPRESSIVAS, MODIFICATIVAS OU ADITIVAS OU DE PROJETO SUBSTITUTIVO. ESPELHO DE RESPOSTA. INDICAÇÃO DAS EMENDAS ESPERADAS. DESNECESSIDADE DE ESPELHO ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE DO SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALIDADE DO ATO COATOR. Não há litisconsórcio ativo necessário entre o candidato do concurso cuja pretensão pode ensejar a alteração de sua classificação no certame e os candidatos que serão atingidos pela decisão, pois não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, bem como a eficácia da sentença/acórdão não depende do ingresso deles na lide, inobstante a possibilidade de serem atingidos pelo decisum. O regramento do litisconsórcio necessário se aplica às hipóteses em que pessoas que não integraram a lide, seja no polo ativo ou no polo passivo, compõem uma mesma relação jurídica e devem ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que não se confunde com as hipóteses em que um candidato de concurso público busca a recolocação em classificação na qual deveria ter sido inserido desde o lançamento do primeiro resultado. Assim, os demais candidatos não compõem a relação jurídica, apenas sofrendo a revisão de um ato administrativo que deveria ter sido diverso desde o início. O Poder Judiciário, em se tratando de correção de prova de concurso, apenas pode analisar a legalidade do ato impugnado pelo candidato, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo, realizando a revisão da correção feita pela banca examinadora. Verificando-se que a correção da prova discursiva feita pela banca examinadora atende aos critérios descritos no edital, não há falar-se em ofensa aos princípios da vinculação ao edital, à legítima confiança do administrado e à segurança jurídica, devendo ser mantido hígido o ato acoimado coator, consubstanciado na eliminação do candidato do certame, tendo em vista que ele não atingiu a nota mínima necessária ao prosseguimento na fase seguinte. A determinação para que o candidato apresente emendas supressivas, modificativas ou aditivas ao projeto de lei original apresentado no enunciado da questão, podendo optar pelo substitutivo, impõe a manutenção de todos os elementos não viciados do texto original, devendo o candidato realizar, tão somente, as supressões, modificações e acréscimos que eram esperados pela banca examinadora. Assim, a apresentação de um único espelho de correção, direcionado à modalidade de emendas, nas quais estão descritas as supressões, modificações e acréscimos esperados pela banca, com as respectivas justificações, é suficiente para a correção da prova feita na modalidade do substitutivo, sendo desnecessária a publicação de um espelho específico, não havendo ilegalidade na conduta. Sendo possível depreender, do espelho de respostas divulgado pela banca examinadora, quais eram as proposições e as justificativas esperadas do candidato, de forma individualizada, não há falar-se em subordinação de pontuações, máxime quando a análise das notas atribuídas ao candidato demonstra que a pontuação atribuída à proposição não seguiu a mesma sorte daquela atribuída à justificação." (Acórdão 1208204, 07112254320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, de relatoria deste Magistrado, a e. 6a Turma, assim já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 2. O candidato alega respostas vagas aos recursos administrativos, desprovidas de justificativa e motivação. Entretanto, ao se analisar conjuntamente as justificativas apresentadas pela banca examinadora, o padrão de correção da prova discursiva, o item 12.12 do edital e o texto escrito pelo autor em sua prova, é possível claramente compreender quais as diferenças entre o que foi efetivamente escrito pelo candidato e o que era esperado pela banca examinadora. Todos os critérios avaliativos encontram-se expostos de forma clara e transparente. 3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova discursiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos. 4. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1315884, 07011063220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações para se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. Sobre o tema, relevante é a lição de José dos Santos Carvalho Filho: “Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público. Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. Desse modo, não podem ser impostas exigências diversas para aqueles que se submetem ao mesmo concurso – fato, aliás, de inegável obviedade). Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. p.1011/1012. Na hipótese dos autos, denota-se que não há, de plano, questionamento acerca da legalidade do ato, mas sim, do mérito administrativo atinente a revisão da correção da prova realizadas pela banca examinadora. Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, entendo que não se verifica, de plano, probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, o agravante também não teria se desincumbido de demonstrar que, a caso lhe fosse atribuída a nota pelos itens questionados, teria obtido a aprovação mínima, alcançando a nota de corte, nem tampouco que estaria entre os melhores candidatos que terão a prova discursava corrigida nos termos do edital. Portanto, neste juízo de cognição superficial, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a autorizar o pedido liminar reclamado, de rigor o indeferimento, ressalvado, desde logo, ao e. Colegiado, a vista do contraditório e de um exame mais aprofundado sobre os elementos coligidos, chegar a entendimento diverso acerca da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator